Tribunal: TJSP
Processo: 0049332-72.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000142439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0049332-72.2019.8.26.0000, da Comarca de Taquaritinga, em que é impetrante/paciente
LEANDRO DE ANDRADE GONÇALVES.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o pedido. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 0049332-72.2019.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41919
RELATOR: WALTER DA SILVA
VOTO No 41919
HABEAS CORPUS No 0049332-72.2019.8.26.0000
IMPETRANTE/PACIENTE: LEANDRO DE ANDRADE GONÇALVES
COMARCA: TAQUARITINGA/SP 3.a VARA CRIMINAL
LEANDRO DE ANDRADE GONÇALVES, impetra o
presente Habeas Corpus, com pedido de liminar, em causa própria, no qual alega
que está sofrendo constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora, o
MM. Juiz de Direito da 3.a Vara Criminal da comarca de Taquaritinga/SP.
Aduz o impetrante/paciente, que foi denunciado e ao final
condenado ao cumprimento da pena de cinco anos e três meses de reclusão, em
regime inicial fechado, por infração ao art. 33, da Lei n.o 11.343/06, tendo recorrido
da decisão, não tendo ainda notícia do julgamento do recurso.
Requer a concessão da ordem, precedida de liminar, para
que seja agraciado com a liberdade provisória, até que ocorra o trânsito em julgado
da sentença condenatória.
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 08/09 e 19/20).
Processada a ordem.
A
autoridade
apontada
como
coatora
prestou
as
informações (fls. 13/13 verso).
A Douta Procuradoria de Justiça apresentou parecer no
sentido de que o presente writ encontra-se prejudicado, ou pela denegação da
ordem (fls. 15/17).
É O RELATÓRIO.
Trata-se de Habeas corpus, em favor de LEANDRO DE
ANDRADE GONÇALVES, aguardar em liberdade até que ocorra o trânsito em
julgado da sentença condenatória.
Consoante informações prestadas nos autos, o paciente foi
denunciado e ao final, por sentença proferida no dia 26 de outubro de 2017, foi

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 0049332-72.2019.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41919
condenado ao cumprimento da pena de seis anos, nove meses e vinte dias de
reclusão, em regime inicial fechado e multa, por infração ao art. 33, “caput”, da Lei
n.o 11.343/06, havendo interposto recurso de apelação, ao qual foi negado
provimento, tendo ocorrido o trânsito em julgado par ao paciente no dia 19 de abril
de 2019.
O presente remédio constitucional restou prejudicado.
Isto porque, conforme deram conta as informações acima,
o recurso de apelação interposto pelo ora paciente já foi julgado e a r. sentença
condenatória transitou em julgado no dia 19 de abril de 2019, de sorte que o
presente writ perdeu seu objeto.
Neste sentido temos:
“Tendo cessado o motivo que deu causa à impetração do pedido
de habeas corpus, obviamente ele perde o seu objeto, cai no
vazio, não havendo razão para que seja apreciado. Ou como diz
o artigo em exame, o pedido fica prejudicado, ante a ausência
de qualquer interesse na sua solução”.1
Ante o exposto, nos termos do artigo 659 do Código de
Processo Penal, JULGO PREJUDICADO O PEDIDO.
WALTER DA SILVA
Relator
1 Tourinho Filho, Fernando da Costa. Código de Processo Penal Comentado. 1a ed. V2. Saraiva: São Paulo,
1996, p. 426.